Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739973-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: BRENDA DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA DE SOUZA VASCONCELOS DECISÃO Agravo de interposto por Viventi Home Care contra a decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF (cumprimento de sentença 0701143-30.2018), prolatada em 09.9.2022, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de bloqueio de verbas públicas para fins de materialização da determinação judicial que impôs ao DISTRITO FEDERAL o dever de fornecer à parte autora o tratamento de home care. Quanto ao pleito acerca de ressarcimento de valores pretéritos, não encontra espaço neste momento processual, considerando a excepcionalidade da medida, bem como ser necessário o contraditório e ampla defesa para apurar se é ou não devido o valor pleiteado. Deve-se destacar que o sequestro de verbas públicas somente tem espaço em caso de necessidade extrema, o que não é o caso do pedido retroativo. Em relação aos valores para pagamento dos meses de agosto e setembro de 2022, devidamente intimado, o ente federado não apresentou oposição específica, aduzindo tão somente quanto ao pleito de ressarcimento. Trata-se de questão afeta a direito de primeira grandeza sob a ordem constitucional, pois atinente à SAÚDE, valor de maior expressão na vida humana. Por força da norma programática prevista no texto da Carta Magna, no artigo 196, cumpre ao Estado o dever de prestar a assistência pública à saúde de forma efetiva e não apenas sob o viés abstrato. Nessa linha de raciocínio, incumbe ao julgador adotar meios suficientes e necessários frente à inércia estatal, a fim de afastar o prejuízo inequívoco ao estado de saúde do jurisdicionado, sob pena de desprestígio ao próprio Estado-Juiz em sua função soberana de aplicar o direito ao caso concreto e à existência digna da parte, que enxerga no Poder Judiciário a última trincheira contra a omissão estatal. A esse respeito, cumpre observar o comando do artigo 497 do CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. [negritei] No mais, a questão já fora enfrentada pelos pretórios pátrios, inexistindo ineditismo a respeito. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o Município a cumprir obrigação de fazer para assegurar a aquisição de medicamento. 2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos, o que é o caso da presente hipótese. 3. A Corte a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 02/06/2016, AgInt no AREsp 879520 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0061521-7, Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130), DJe 08/06/2016). No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do DF e Territórios: AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PERIODICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É possível o sequestro de verba pública com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento do medicamento de que necessita a impetrante, especialmente diante da urgência do caso, onde o fármaco objetiva evitar a rejeição do órgão transplantado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206814, 00304460420168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SEQUESTRO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. CUMPRIMENTO. ENUNCIADO No 56 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o levantamento de valores sequestrados em razão do descumprimento de sentença que determinou a realização de radioterapia e braquiterapia pela agravada. Questiona o fato de ter sido apresentado um orçamento único, como se o atendimento fosse particular, desprezando-se a concorrência de preços, com manifesto prejuízo ao orçamento da saúde pública e violação ao disposto no art. 19-M, inciso I e art. 6o, inciso I, alínea "d" da Lei n 8.080/90, bem como do art. 37 da Constituição Federal, e as disposições da Lei no 8.666/93. 3. A agravada foi diagnosticada com neoplasia maligna do corpo do útero e foi orientada a tratamento com radioterapia e braquiterapia urgente, com risco de recidiva da doença e morte, consoante os relatórios médicos acostados aos autos (ID 7830121 e 8110940). Sobreveio sentença condenatória, a qual transitou em julgado, que confirmou a decisão de tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a promover o tratamento médico vindicado. 4. Diante da inércia do agravante, a agravada procurou atendimento particular para se submeter ao tratamento que necessitava. Contudo, embora haja a indicação médica, a realização de tratamentos em instituição particular, custeados pelo Poder Público, demandam cautela e verificação do menor preço, mormente por se tratar de verba pública e pelo fato do tratamento ser comum na rede pública de saúde. 5. Conforme o enunciado no 56, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, "Havendo depósito judicial por falta de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é prudente, sempre que possível, que se exija da parte a apresentação prévia de três orçamentos." 6. Diversamente do que afirma o agravante, constam nos autos três orçamentos para o acompanhamento médico da agravada, a saber, do Instituto de Radioterapia de Taguatinga, ID 7830152/9058381, do Hospital Santa Lucia ID 9058381, pág. 49, e do Hospital Sírio Libanês ID 9058381, pág. 53, sendo o primeiro de menor valor. Assim, correta a decisão que observou a economicidade dos valores e a prevalência do direito constitucional à saúde. 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem condenação em custas em razão da isenção legal. Condenado o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do sequestro, nos termos do art. 85, §1o, do CPC e art. 30 do RITRJEDF. 9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do RITR). (Acórdão 1152218, 07016743920188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões e com esteio no art. 196 da CF/88 e art. 497 do CPC, DEFIRO o pedido de constrição de verbas públicas do DISTRITO FEDERAL, no valor de R$ 55.208,45 (cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), suficiente para 2 meses de tratamento, com base na documentação apresentada nos autos e em atenção do princípio da menor onerosidade. Indefiro, ademais, o pedido de ressarcimento dos gastos pretéritos, devendo a parte se valer de ação autônoma com esse objetivo.À Secretaria, para promover o bloqueio das quantias via SISBAJUD imediatamente. Intime-se o réu para, querendo, apresentar impugnação ao bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ausente impugnação, libere-se a quantia à parte autora mediante alvará eletrônico de levantamento. Regras: a) A quantia deverá ser utilizada, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, para a aquisição do tratamento em questão. NÃO SE ADMITE, em hipótese alguma, utilização para finalidade diversa; b) A aquisição deverá ser efetivada na modalidade à vista e, se houver desconto, a quantia remanescente deverá ser devolvida ao ente demandado; c) A aquisição deverá ser feita mediante NOTA FISCAL com a inclusão do CPF da parte autora; d) Fica estabelecido o dever de prestar contas da utilização da quantia, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta decisão; e e) A utilização da importância para finalidade ou em quantidade diversa da ora deferida sujeitará a parte autora à responsabilização nas esferas cível, administrativa e criminal, porquanto se trata de verba PÚBLICA, CUJA UTILIZAÇÃO DEVE SER ADSTRITA À AQUISIÇÃO DO TRATAMENTO ORA DEFERIDO. Sem prejuízo, intime-se a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar para que esclareça, de forma detalhada, os serviços que poderiam ser prestados pela Secretaria de Saúde do DF de forma direta e quais somente podem ser direcionados à parte autora por meio da empresa, devendo informar, ainda, se houve a visita domiciliar para avaliação da exequente, carreando ao feito o relatório dessa visita. Por fim, intime-se a parte autora sobre o requerimento constante do último parágrafo da manifestação de id. 135070269. A parte agravante informa que [...] no processo de origem foi realizado um pedido de bloqueio de verbas públicas para fins de materialização da sentença imposta ao Distrito Federal do ID 19518473, com o fim de fornecer à parte requerente naqueles autos, Brenda de Souza Oliveira, o tratamento de home care. Vale frisar que a Requerente naqueles autos tem 18 anos é portadora de Encefalopatia crônica não progressiva e tetraplégica, em decorrência de asfixia grave perinatal, com atraso do desenvolvimento global. Em virtude da omissão da parte agravada, o tratamento Home Care vem sendo fornecido pela empresa Agravante, sendo pago através de múltiplos sequestros de verbas públicas. Assim, considerando que a parte Agravada não vem cumprindo suas obrigações, a parte Autora naqueles autos requereu através da petição de ID 132716678 o sequestro de verbas referente ao pagamento dos serviços prestados entre junho de 2021 a julho de 2022 no valor de R$ 383.063,38 (trezentos e oitenta e três mil e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), além do sequestro de verbas referentes ao pagamento dos meses de agosto a setembro de 2022 no valor de R$ 55.208,45 (cinquenta e cinco mil duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos). A decisão agravada, entretanto, deferiu apenas parte do pedido, entendendo pelo não deferimento do pedido de ressarcimento das despesas e tratamentos pretéritos [...]. Por esse motivo, postula o conhecimento e provimento do agravo para [...] a concessão da tutela cautelar de sequestro de verbas no valor de R$ 383.063,38 objeto da petição de ID 132716678, por medida de Justiça [...]. Preparo recursal recolhido. É o relato. O agravo de instrumento interposto por Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932. III). A um, a empresa agravante não compõe a relação processual originária, a qual trata de ação cominatória ajuizada por Brenda de Souza Oliveira, em que o Distrito Federal foi condenado na obrigação de fornecer ou custear os serviços de fornecimento do atendimento domiciliar (“home care” 24h), nos termos do acórdão 1126622. A dois, o “pedido de habilitação” da agravante no cumprimento de sentença resultou indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos: [..] Indefiro a juntada dos documentos de ids. 136913388 e seguintes, tendo em vista que estão desacompanhados de petição. Além disso, caso se tratasse de pedido de habilitação, não possui espaço neste feito, devendo a empresa buscar junto ao Distrito Federal, por meio de procedimento administrativo próprio, eventual pedido de ressarcimento [...] A três, ainda que assim não fosse, o pleito de ressarcimento de valores pretéritos formulado pela empresa não prescindiria de procedimento próprio, por envolver a lisura das contas apresentadas, à luz da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.033), no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Nesse toar, conforme no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização do TJDFT (acórdão 1023716, DJe 12.06.2017), [...] a discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]. No mesmo sentido, mutatis mutandis, o parecer do Ministério Público transcrito no recente julgado desta 3a Turma Recursal (acórdão 1647791, julgamento em 07.12.2022): [...] O recurso se inspira no REsp 1.069.810/RS, em que se fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. O STJ, em suas razões de decidir, teve o cuidado de exigir do magistrado prolator da decisão que o bloqueio de verbas públicas se dê apenas em casos excepcionais, quando nenhuma outra medida judicial seja útil à efetivação da tutela específica, no caso, fornecimento de medicamento e quando haja nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante. Recentemente, o STF, na ADPF 664/ES, fixou a seguinte tese: “são inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que devem ter aplicação compulsória na área de saúde — para atendimento de outras finalidades específicas.”. Essa decisão, contudo, não se aplica ao presente caso, uma vez que não tratou das verbas discutidas aqui, envolvendo direito à saúde, muito embora no obiter dictum do julgado seja possível observar que a Corte Suprema entenda que “não pode o Poder Judiciário, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Pois bem, o eg. TJDFT, em aplicação do que restou decidido em repercussão geral pelo STJ, entende que, em casos excepcionais, é possível o bloqueio de verba pública para providenciar procedimento médico (...) Essa jurisprudência é para cumprimento de obrigação de fazer pendente e não para ressarcimento de serviços médicos ou adimplemento contratual, situação dos autos que inclusive desafia a legitimidade da autora e a representatividade da Defensoria Pública, que parece buscar a satisfação dos interesses da empresa prestadora do serviço. Além disso, tem-se que evidentemente não é possível exigir o cumprimento da prestação pelos valores que a empresa estabeleceu em contrato com a agravante, sob pena de se admitir violação ao Tema 1033 do STF [...]. Desse modo, diante da patente ilegitimidade ativa da empresa, aliada à inadequação da via eleita à obtenção do ressarcimento de despesas pretéritas em desfavor do Distrito Federal, nego seguimento ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito